Tribunal: TJMT
Processo: 1025824-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025824-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), LARISSA RIBEIRO SILVA - CPF: 032.660.771-48 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), KEWYN HARTMANN DA SILVA - CPF: 071.261.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA SANTOS - CPF: 028.659.561-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000)
– SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PANDEMIA DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO – IMPRESCINDILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADAS SOMADOS A FUGA DA DELEGACIA, FURTANDO DUAS FACAS E DINHEIRO – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA –
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – FALTA DE PLASTICIDADE – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Larissa Ribeiro Silva
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, aqui apontado como coator. (Id 69182457)

Extrai-se, que a paciente está segregada cautelarmente na Cadeia Pública Feminina de Colíder, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Narra o impetrante que a paciente é primária, possui endereço fixo e trabalho lícito e tem uma filha menor de 12 anos, que depende dela para cuidados maternos e sustento.

O impetrante invoca o
habeas corpus
coletivo (143.641/SP) com repercussão geral o qual ficou determinado que em caso como estes, onde o genitor/genitora tenha filhos menor que deles dependa, deverá ser decretada a prisão domiciliar.

Ressalta ainda que seria medida de justiça, a concessão da prisão domiciliar à acusada, como preceitua o art. 4º da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta também que não pode a prisão cautelar ser mais gravosa do que a própria sanção trazida na sentença, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade, bem como pelo desvirtuamento da prisão cautelar.

Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, para que seja relaxada a prisão da paciente, mediante a fixação de medidas cautelares, conforme disposto no artigo 319 do CCP ou sustar os efeitos da decisão judicial objurgada, concedendo a liberdade até ulterior decisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 69932959). As informações foram juntadas (Id. 70189472).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 74421989)

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “PRISÃO PREVENTIVA– ROUBO – LESÃO CORPORAL – CORRUPÇÃO DE MENORES – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Larissa Ribeiro da Silva
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, oportuno

esclarecer que a Recomendação nº 62 do CNJ, não se trata de ato legislativo
stricto sensu
e, por consequência, não possui caráter vinculativo, servindo apenas, como o próprio nome diz, como uma recomendação a ser observada pelos magistrados.

A referida Resolução não determina a soltura generalizada de presos, apenas orienta que a medida constritiva deve ser reavaliada de modo que, presentes os requisitos da preventiva, esta não só poderá como também deverá ser mantida.

Não vislumbro, a par dos fatos narrados e peças carreadas a estes autos, a presença de constrangimento ilegal a ser sanado.

Ao indeferir a prisão domiciliar, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 69182465)

“(...)Como cediço, por ser a denunciada mãe de uma criança menor de 12 anos (certidão de nascimento em Id. n. 40642293), o pedido, tal como formulado pela defesa, deve ser analisado à luz do Habeas Corpus n.º 143.641, do Supremo Tribunal Federal, além do disposto no art. 318, inciso V, e art. 318-A, sendo que esse último estabelece como regra, a concessão da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou que forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente, ou ainda, em situações excepcionalíssimas.

Desse modo é evidente que a finalidade da decisão e da lei é justamente proteger os infantes com base no princípio da proteção integral e prioritária da criança, isso em breve síntese.

Entretanto, in casu, verifica-se a presença de circunstâncias que obstam o deferimento da prisão domiciliar, a primeira inerente ao próprio delito que vem sem processado nesses autos, a dinâmica da postura da denunciada e dos demais.

Nesse propósito cumpre anotar, em resumo, que em 19/08/2020 Larissa Ribeiro Silva, Thiago da Silva Santos e Kewyn Hartmann da Silva foram conduzidos após prisão em flagrante, pois, em vigilância, em razão da intensa movimentação em uma residência localizada nessa urbe, além das notícias de mercancia de substância entorpecente naquele local, os Policiais Civis ao visualizarem que o menor Dieison Patrikson Ferreira, na companhia de outro, foram até a residência e, após adentrarem, rapidamente saíram com uma mochila, do mesmo modo um terceiro, identificado como Francisco de Jesus Xavier, chegou ao local e entregou uma nota de R$10,00 (dez reais), tendo recebido de Kewyn em mãos uma pequena porção de entorpecentes. Além disso, ao observarem a dinâmica, em revista pessoal ao terceiro identificado como Francisco, foi encontrada uma pequena porção de substância entorpecente e, em entrevista, esse afirmou que teria acabado de adquirir na mencionada residência.

Sendo assim, com a confirmação, a Policia Civil adentrou no local, sendo encontradas algumas porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, que se encontravam escondidas em um batente de porta, o montante de R$3.312,00 (três mil trezentos e doze reais), e anotações que, consoante relatado pela equipe de inteligência da polícia civil, indicavam a organização e contabilidade da venda de entorpecentes no local pelos autuados, ora denunciados.

Enquanto se encontravam recolhidos na Delegacia de Polícia desta Comarca, em razão da autuação em flagrante pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, aproveitaram-se de um momento de descuido dos agentes policiais e, mediante rompimento dos ferros da cela em que se encontravam, e rompimento do cadeado da cela que estava a autuada Larissa, acessaram as demais dependências da Delegacia, subtraíram certa quantia de dinheiro que estava apreendido, além de facas e canivetes , e fugiram com destino a cidade de Juara/MT, local em que foram capturados após diligências policiais, sendo recuperado parte do valor furtado.

Uma vez protocolado o auto de prisão em flagrante este juízo, em decisão proferida em Id. n. 37225574 nos autos do APF n. 1000801-27.2020.8.11.0094, abriu vistas dos autos ao Ministério Público, que se manifestou em Id. n. 37437127 dos autos do APF, pela homologação do auto de prisão em flagrante, e conversão em prisão preventiva, trazendo a informação complementar que, consoante acima relatado, os autuados empreenderam fuga da Delegacia de Polícia Civil desta Comarca na madrugada do dia 21/08/2020, sendo encontrados na cidade de Juara/MT.

Logo, dado o cenário que cercam os fatos narrados nesses autos, tem-se que a denunciada afirma que sua filha reside na Comarca de Cuiabá/MT, no entanto, o delito de tráfico, em tese, ocorreu nesta Comarca, que é distante cerca de 500km da Capital, além disso, quando do suposto cometimento do delito de furto, a denunciada e demais foram capturados na cidade e Comarca de Juara/MT que, de acordo com a logística habitual daqueles que se deslocam na região, sequer é o caminho que indica que a denunciada pretendia voltar para Cuiabá/MT.

Ora, evidente que no caso dos autos a prisão domiciliar não seria suficiente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, isto porque, enquanto recolhida na Delegacia de Polícia desta Comarca a denunciada não se absteve de, na companhia dos demais denunciados, em tese, cometer novo delito e empreender fuga.

Somado aos referidos fundamentos tem-se, sobretudo, que a denunciada Larissa não comprova a alegada necessidade que sua filha tem de receber os cuidados maternos, pelo contrário, fora necessária a determinação de diligências para fins de aferir a atual situação da menor, no entanto, em duas oportunidades que a equipe multidisciplinar do Juízo esteve na residência indicada pela defesa da denunciada, não se obteve êxito na visita.

Cumpre transcrever o informado pela equipe multidisciplinar em Id. n. 4424581531: “Conforme determinação da Vossa Excelência para a realização do Estudo Psicossocial, esta Equipe Técnica, procedeu com Visita Domiciliar na data de 27/10/2020, no período vespertino, ao endereço que consta nos Autos, situado na Avenida Senador Jonas Pinheiro, número 375, casa 04, Bairro Nova Conquista, Condomínio Villa da Serra I, CEP: 78056- 900, Cuiabá-MT. O condomínio possui portaria remota e a atendente nos informou que entraria em contato com a proprietária sra. DILEIA MARIA HARTMANN, porém na oportunidade, não foi possível proceder com o atendimento, uma vez que essa equipe técnica foi informada que a sra. DILEIA estava em reunião naquele momento, inclusive a equipe ouviu a mesma solicitando a atendente que nos informasse que não estava em casa naquele momento.”

Com efeito, tem-se que além de ser inexistente nos autos a comprovação de que a denunciada é imprescindível nos cuidados de sua filha, a visita da equipe do juízo junto a residência indicada pela defesa como sendo o local em que mora a denunciada e sua filha sequer fora viabilizada, impedindo qualquer verificação do cenário relatado pela defesa.

Outrossim, a alegação de que a acusada é mãe de filho menor deve ser acompanhada de documento que comprove ser esta imprescindível ao seu cuidado, de modo que tal modalidade prisional não pode ser vista como um salvo-conduto a mãe envolvida com a criminalidade.

(...)

Finalmente, além do fato da defesa sequer juntar aos autos qualquer documento que comprove o papel que a denunciada desempenha nos cuidados de sua filha menor, e nem mesmo viabilizar junto ao juízo a visita da equipe multidisciplinar no local indicado como sendo a residência de ambas, tem-se como importante ressaltar a completa audácia da denunciada, que formula pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, usando como fundamento o fato de ser mãe e sua filha necessitar de seus cuidados, porém, ao tempo da prisão em flagrante, estava quilômetros de distância de sua filha, empreendendo fuga da Delegacia de Polícia Civil para local mais distante ainda, demonstrando sua elevada periculosidade e completo desrespeito ao Judiciário e às leis postas, revelando a imprescindibilidade de sua segregação cautelar.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa de LARISSA RIBEIRO SILVA em andamento de Id. n. 40639191. (...)

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quanto ao indeferimento da prisão domiciliar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública e asseguração da aplicação penal, constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressai da decisão, que a autoridade acoimada coatora, apontou indícios da autoria delitiva e pelo fato da ora paciente ter empreendido fuga de dentro da delegacia onde se encontrava.

Consta no autos, que os coacusados, serraram a grade da cela em que estavam detidos e se deslocaram até a cela da paciente Larissa, quebrando o cadeado com um pedaço de concreto. Ressalta-se, também, que os autuados, entre estes a paciente Larissa, foram até a sala de depósito, arrombaram a porta e adentraram, tendo selecionado duas facas, um canivete e a quanti a de R$2.430,90 (dois mil quatrocentos e trinta reais e noventa centavos).

Em princípio, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas anteriormente relatadas, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por outro lado, contudo, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir uma filha pequena que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Ao conceder o
habeas corpus
, realmente a Suprema Corte lembrou que o artigo 318 do Código de Processo Penal, que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Essa alteração no CPP foi dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

Em data recente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nas informações da autoridade apontada como coatora, relatou que
“Somado aos referidos fundamentos tem-se, sobretudo, que a paciente Larissa não comprova a alegada necessidade que sua filha tem de receber os cuidados maternos, pelo contrário, fora necessária a determinação de diligências para fins de aferir a atual situação da menor, no entanto, em duas oportunidades que a equipe multidisciplinar do Juízo em que reside a menor esteve na residência indicada pela defesa, não se obteve êxito na visita.”
(Id 70189472 – fls. 04)

Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no habeas corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

No caso, entendo que se trata de situação excepcionalíssima. Isso porque, além do efetivo risco de fuga, o fato de a paciente ser genitora, por si só, não lhe garante em absoluto direito líquido e certo à obtenção do benefício de cumprimento de sua reprimenda em âmbito domiciliar e não restou comprovada a imprescindibilidade da sua presença para cuidar de sua filha.

Quanto a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do cp
). Presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia
da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade
da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao
princípio
da
homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva
da pena
in concreto
, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas
da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção
da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Larissa Ribeiro da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021